Tribunal: TJSP
Processo: 1055191-57.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Comissão de corretagem paga em razão da celebração de compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Prova documental suficiente para a completa elucidação da controvérsia. Mérito. Adoção de tese firmada

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Comissão de corretagem paga em razão da celebração de compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Prova documental suficiente para a completa elucidação da controvérsia. Mérito. Adoção de tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Informação prévia do autor, então comprador, demonstrada. Restituição de corretagem indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.